Tribunal: STF
Processo: HC 112839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime de deserção. Extinção do processo sem resolução do mérito. Trânsito em julgado. 3. Correição parcial oferecida pelo Juiz-Auditor Corregedor. Pedido de sustentação oral formulado pela Defensoria Pública da União. Indeferimento. 4. Previsão legal da sustentação oral no Regimento Interno do STM. 5. Nulidade do julgamento em razão da falta de intimação da defesa para realização de sustentação oral. 6. Constrangimento ilegal verificado. Ordem deferida para que seja renovado o julgamento da correição parcial, possibilitando à defesa a apresentação de razões escritas e a sustentação oral.